Tribunal: TJES
Processo: 0015574-70.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015574-70.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FOUR TOWERS HOTELS LTDA e outros

APELADO: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. CONTRATO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE HOTEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO COMO MANDATO. FUNDAMENTO JURÍDICO NÃO DISCUTIDO PELAS PARTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento do c. STJ, o “‘fundamento’ ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)” (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ). 2. Caso concreto em que as partes firmaram contrato de administração de hotel e que toda a fase instrutória foi guiada pela delimitação dos fatos listados na petição inicial e impugnados na contestação, ao passo que a adoção de fundamentação jurídica diversa (contrato de mandato) implica em violação do art. 10 do CPC e em prolação de Sentença “extra petita”. 3. Hipótese, ademais, que caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa, dado que as partes foram impedidas de fazer provas de inadimplemento do contrato específico de mandato. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015574-70.2015.8.08.0024

APELANTES: FOUR TOWERS HOTELS LTDA e QUINTELA TORRES INCORPORADORA LTDA

APELADA: ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

“Preliminar - Nulidade da Sentença - Julgamento
Extra Petita
- Violação ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa - Violação ao Princípio da Não Surpresa” - Suscitada pelas Apelantes

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que Quintela Torres Incorporadora Ltda, na qualidade de arrendatária do Hotel Four Towers Hotels Ltda, firmou “
contrato de administração
” (fl. 74) com Orgbristol Organizações Bristol Ltda cujo objeto consistia na:

“(...) prestação de serviços concernente à administração geral e defesa dos interesses do HOTEL arrendado pela CONTRATANTE, localizado à Rua Saturnino de Brito, 1327, Praia do Canto, Vitória-ES., competindo à CONTRATADA coordenar as atividades que são desenvolvidas no edifício, operando da forma para o qual foi idealizado, fornecendo conceitos, estabelecendo padrões, dando diretrizes e indicando soluções para eventuais problemas, exercendo as funções que são atribuídas por este Contrato.” (Fl. 75).

Com alegação, contudo, de que ocorreram diversas falhas administrativas e operacionais durante todo o período em que o Hotel esteve sob a responsabilidade da Orgbristol, a Quintela Torres e a Hotel Four Towers Hotels Ltda ajuizaram Ação Ordinária na qual formularam, dentre outros, os seguintes pedidos:

“Diante do exposto, REQUEREM seja:

(...).

4.3 –
Condenada a requerida ao pagamento de R$337.707,71 (trezentos e trinta e sete mil, setecentos e sete reais e setenta e um centavos), por multa por descumprimento de cláusulas contratuais;

4.4 –
Condenada a requerida ao pagamento de R$824.947,83 (oitocentos e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos), debitados indevidamente da conta bancária das autoras;

4.5 –
Condenada a requerida ao pagamento de R$53.297,60 (cinquenta e três mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), pelos gastos suportados pelas autoras para conversão do hotel nos padrões Bristol, que não foram aproveitados;

4.6 –
Condenada a requerida ao pagamento de R$512.125,07 (quinhentos e doze mil, cento e vinte e cinco reais e sete centavos), em razão dos gastos realizados pelas requerentes para adequação dos padrões hoteleiros da nova administradora;

4.7 –
Condenada a requerida ao pagamento de R$106.018,00 (cento e seis mil e dezoito reais), gastos pelas autoras para inserção da comunicação visual da nova administradora;

4.8 –
Condenada a requerida ao pagamento de R$5.094.520,86 (cinco milhões, noventa e quatro mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e seis centavos), a título de lucros cessantes;

4.9 –
Condenada a requerida ao pagamento de R$109.875,00 (cento e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais), em razão das ações trabalhistas movidas em desfavor das autoras;

4.10 –
Condenada a requerida ao pagamento de R$174.707,5 8 (cento e setenta e quatro mil, setecentos e sete reais e cinquenta e oito centavos), a título das multas aplicadas pela Secretaria de Estado da Fazenda às autoras;

4.11 –
Condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado por este douto Juízo, levando-se em conta a gravidade da conduta, as nefastas repercussões comerciais dela decorrentes, a condição socioeconômica das partes e o potencial pedagógico da condenação.” (Fls. 43-45).

Após o regular trâmite do feito, o MM. Juiz
a quo
proferiu a Sentença de fls. 1097-1101v (integrada às fl. 1117), na qual julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial.

Na fundamentação do
decisum
, o Magistrado - no que importa ao julgamento - tratou o negócio jurídico firmado entre as partes como “
típico contrato de mandato, regulado pelo art. 653 e seguintes
” (fl. 1098) do Código Civil (CC), diferenciando, contudo, do escopo padrão desse tipo de contrato porque “
o mandatário (que nestes autos é o Grupo Bristol) atua no interesse do mandante mas age em nome próprio
” (fl. 1098).

É exatamente em razão desta conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
a respeito da natureza do contrato que as Autoras, no apelo interposto às fls. 1119-1150, suscitam preliminar de nulidade da Sentença porque teria havido julgamento
extra petita
, bem assim violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e o que veda a prolação de decisão surpresa.

Defendem, quanto ao ponto, que na petição inicial postularam pela condenação da ora Apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais:

“(...) decorrentes de inadimplemento do contrato da administração hoteleira por parte da apelada, elencando uma série de fatores caracterizadores do inadimplemento. A apelada, por sua vez, em sua defesa, reconheceu a existência das obrigações estabelecidas no contrato, no entanto, se defendeu arguindo que não houve negligência de gestão ou de inadimplemento.” (Fl. 1125).

O Magistrada
a quo
, todavia - segundo as Apelantes -, proferiu a Sentença com base em fundamentos alheios à questão controvertida:

“(...) limitando-se (...) a afirmar que a natureza jurídica do contrato firmado entre as partes seria de MANDATO e, nesta linha, teria a apelada, noutras palavras, um cheque em branco para atuar da forma como bem lhe aprouvesse, uma vez que sua obrigação seria estritamente de meio, o que, definitivamente, não pode prosperar.” (Fl. 1125).

Segundo as Apelantes, portanto, o Magistrado teria extrapolado os limites da lide, além de ter violado o contraditório, a ampla defesa e o art. 10 do Código de Processo Civil (CPC), porquanto não tiveram oportunidade de se manifestar sobre os fundamentos adotados na Sentença “
e, nesta linha, impugnar eventual embasamento jurídico para tanto
” (fl. 1126).

Passo, pois, a examinar tais alegações nos termos do
caput
do art. 938 do CPC, isto é, como questão preliminar que deve ser decidida antes do mérito propriamente dito, até porque, com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
e da Apelada, referida matéria suscitada pelas Apelantes deve ser acolhida e, em minha conclusão, prejudica a análise meritória.

No caso, tanto na petição inicial (fls. 02-45) quanto na contestação (fls. 558-579) o tema controvertido encontra-se muito bem delimitado, isto é, as partes expressamente discutem se houve ou não fiel cumprimento (adimplemento) das obrigações constantes no “
contrato de administração
” de fls. 74-91 - a própria Apelada, aliás, menciona, por exemplo, que o contrato “
é de administração hoteleira
” (fl. 559) e invoca sua
expertise
em administração e gestão hoteleira (fl. 562).

Com efeito, a delimitação dos contornos da lide, como não poderia deixar de ser, serviu de diretriz para a tramitação do feito e, sobretudo, para a fase instrutória da demanda; em outras palavras, a atividade probatória foi guiada pela causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, ou seja, a parte autora se ateve ao ônus de comprovar os fatos constitutivos nela lançados (em suma, inadimplemento do contrato de administração) e a parte requerida em desconstituir tais fatos.

Assim, quando o Juiz,
data maxima venia
, adota na Sentença
fundamentos jurídicos
diversos daqueles bem delimitados na demanda, há, sim, nítida violação ao art. 10 do CPC, haja vista que, neste caso, ele extrapolou os termos da lide e ceifou das partes a possibilidade de provar fatos com a feição jurídica contida na Sentença.

É importante registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se posicionou a respeito da interpretação do art. 10 do CPC, ocasião em que concluiu que:

(...)
‘fundamento’ ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento
, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. (...).” (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017). (Sem grifo no original).

Destarte, a qualificação das circunstâncias fáticas descritas nos autos como se o negócio jurídico estabelecido entre as partes fosse contrato de mandato, em meu sentir, caracteriza-se como nítida violação ao art. 10 do CPC, em prolação de Sentença
extra petita
(fora dos limites da lide) e, como antes dito, ainda tolheu das partes - principalmente das Apelantes - o direito de comprovar o alegado descumprimento contratual com base naquele fundamento jurídico adotado no
decisum
.

A conclusão, pois, é pelo acolhimento da questão preliminar suscitada nas razões da Apelação em julgamento com a declaração de nulidade da Sentença e determinação de retorno dos autos à origem para que seja procedida a reabertura da fase instrutória, uma vez que não vislumbro possibilidade de se aplicar a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC.

Insta salientar que a impossibilidade de se prosseguir diretamente no julgamento da causa se justifica porque, se assim fosse, estar-se-ia a incorrer na mesma nulidade,
concessa venia
, contida na Sentença, isto é, na violação ao contraditório e à ampla defesa, porquanto impediria às partes de comprovar inadimplemento do contrato de mandato entre elas havido - impediria, até mesmo, de tentar demonstrar ao Juiz
a quo
que a relação jurídica mais se relaciona à administração e gestão hoteleira do que ao contrato de mandato.

Do exposto, ao tempo em que acolho a questão preliminar suscitada pelas Apelantes, dou provimento ao recurso para anular a Sentença recorrida e, em consequência, determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.